Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-24.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800529-24.2020.8.14.0097

APELANTE: MARIA ELIZABETE DA SILVA ALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800529-24.2020.8.14.0097

APELANTE: MARIA ELIZABETE DA SILVA ALVES

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. MÁ FÉ VERIFICADA. VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. CONFIGURADO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) , QUE SE ADEQUA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800529-24.2020.8.14.0097

APELANTE: MARIA ELIZABETE DA SILVA ALVES

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
MARIA ELIZABETH DA SILVA ALVES
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Benevides, nos autos
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição do Indébito
, movida pela autora em face BANCO BRADESCO S.A.

Consta da inicial da ação que a autora é correntista da instituição bancária ré, a qual é utilizada unicamente para recebimento de seu benefício previdenciário; que, ao retirar extrato de sua conta corrente, detectou descontos referentes a suposta anuidade de cartão de crédito que NUNCA CONTRATOU, os quais recebem a denominação CART CRED ANUID BRADESCO, cujos descontos já totalizam a quantia de R$ 1.215,00 (mil, duzentos e quinze reais). Desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com devida indenização por dano moral, tendo em vista que a situação lhe causou abalo psicológico, porque a cobrança indevida ocorre diretamente sobre seus vencimentos, suprimindo verba de caráter alimentar, configura dano moral puro, o qual prescinde de prova do dano. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID 6254559), onde aduziu pela legalidade da contratação e juntou documentos. Aduz que a contratação do cartão de crédito é regular, sendo a adesão de janeiro/2017, cartão nº 6363680097516881 (Elo Nacional Consignado), com saldo devedor de R$ 904,61 (novecentos e quatro reais e sessenta e um centavos), e que os valores tidos como indevidos já foram estornados, não tendo sido o nome da autora incluído no rol de maus pagadores. Desse modo, requereu a improcedência da ação.

Réplica apresentada pela parte autora (id 6254570).

Prolatada sentença (ID. 6254579), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos da autora, por considerar que não foi apresentada pela requerente nenhuma evidência de erro, coação ou outro vício de consentimento na contratação do cartão de crédito, que, aparentemente foi aceito de livre e espontânea vontade pela parte.

APELAÇÃO interposta pela parte autora, onde esta informa que trouxe aos autos a afirmação de que NÃO CONTRATOU o cartão de crédito cuja anuidade vem sendo debitada em sua conta corrente, e que a demandada não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nem sequer trouxe aos autos o suposto contrato que alega ter celebrado com a autora. Desse modo, considerando a inversão do ônus da prova que ampara o consumidor, aplicando-se o CDC a instituições financeiras, requer a reforma da sentença com a procedência dos pedidos contidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (id 6254591)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800529-24.2020.8.14.0097

APELANTE: MARIA ELIZABETE DA SILVA ALVES

ADVOGADO: ABIELMA SOUZA LIMA MACHADO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso de apelação, posto que presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor, decorrentes de anuidade de contrato de cartão de crédito, de modo que se discute o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida.

O recurso deve ser provido. Vejamos:

No caso dos autos, verifica-se que a instituição bancária, devidamente citada, apresentou contestação; no entanto, não juntou o contrato do cartão de crédito, nem qualquer outro documento que comprovasse a regularidade da contratação questionada pela autora.

Por esse motivo, considera-se que o conteúdo probatório fornecido pela instituição financeira ao juízo para o vislumbre do caso se denota inválido, sendo forçoso reconhecer, em face da inversão do ônus probatório, a inexistência dos débitos questionados, o que não foi reconhecido magistrado de piso.

Diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do cartão de crédito impugnado, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente de referido contrato.

Quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida, em si mesma considerada, inexistia (pagamento objetivamente indevido), seja porque recebeu quantia imerecida.

Dispõe o Código Civil que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Quanto ao pedido de devolução em dobro, tratando-se de relação submetida ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e tendo sido reconhecida a inexistência do negócio jurídico entre as partes, os prejuízos materiais dele decorrentes devem ser restituídos ao consumidor na forma determinada pelo artigo 42 daquele diploma legal:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. (grifos nossos)

Com relação a esse ponto, verifico que o entendimento adotado recentemente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, pacificou a discussão acerca da interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC, em sede de julgamento de recurso paradigma, no qual foi fixada a seguinte tese:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Como se verifica, conforme o novel entendimento, a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação da má-fé do fornecedor de serviços, quando a sua conduta for contrária à boa-fé objetiva.

In casu,
a instituição financeira não conseguiu comprovar a regularidade dos descontos ora debatidos, incidente sobre benefício de pessoa idosa e de baixa renda. Logo entendo intencional a conduta do Banco Recorrente em descontar valores com base em contrato nulo, gerando, assim, débitos sem qualquer respaldo legal nos proventos de aposentadoria do Recorrido, ato que, a meu ver, configura má-fé e justifica a condenação em repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também restam caracterizados os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Dessa forma, deve ser garantida a reparação do dano moral sofrido pelo apelado.

No que concerne ao valor a ser arbitrado a título de danos morais, resta claro que reparação do dano deve corresponder à realidade dos fatos, eis que, consabido, tem por escopo compensar os prejuízos da vítima, bem como evitar a prática reiterada dos atos lesivos.

Para isso, devem ser observados certos vetores, quais sejam: a compensação pelo ilícito, que visa a amenizar os efeitos negativos do dano; a gravidade, ligada ao fato e que pode ser avaliada pela forma de agir do ofensor; o alcance da repercussão; e, por fim, o de maior relevância, que corresponde à situação econômico-financeira do ofensor.

Nesse sentido, tem se posicionado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. DANOS MORAIS. QUANTUM. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede d
e recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, o montante fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) não se mostra irrisório nem desproporcional aos danos causados em razão de descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados por ela não contratados,
sobretudo porque a soma das parcelas mensais declaradas indevidas representaram apenas R$ 38,10 (trinta e oito reais e dez centavos). 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1629546 PB 2019/0356819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2020)

Prestigiando, portanto, o caráter dissuasório do instituto e considerando a condição financeira de ambas as partes, bem como a extensão dos danos, fixo os danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros moratórios desde o evento danoso.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, A FIM CONSIDERAR INEXISTENTE A DÍVIDA REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO REFERIDO NA INICIAL, DEVOLVENDO-SE EM DOBRO OS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS (A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA), ALÉM DE DANOS MORAIS, FIXADOS NO MONTANTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), COM JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 / STJ), INVERTIDOS OS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.

É o voto.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/02/2024